Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018765-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ÉLCIO VALENTIM DA SILVA em virtude de decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n.° 1001918-51.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor de VALDOMIRO AFONSO, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que celebrou acordo verbal com o Agravado de compra e venda de um veículo e que, em virtude deste negócio jurídico, o Agravado pagaria R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Afirma que ficou estabelecido que a forma de pagamento seria por meio de um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) emitido por Luiz Augusto Caldera dos Santos, mais 03 cheques totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie. Segundo o Agravante, os 03 cheques (R$ 8.000,00) foram queimados após um incidente ocorrido em uma aeronave, em que os cheques foram despachados.
Assegurou que o Agravado não pagou pela avença, tampouco realizou a transferência do veículo para o seu nome. Diante disso, informa que vem sofrendo diversas multas provenientes de infrações de trânsito, as quais são perpetradas pelo Agravado.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja retomada a posse do automóvel. E, alternativamente, requer a determinação ao Detran/RO para constar no cadastro do veículo a alienação do automóvel ao Agravado, visando suspender as multas, cobrança de IPVA, Licenciamento que constam no CPF do Agravante, além da baixa na restrição de seu nome.
E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento na forma de instrumento, haja vista que a hipótese se encaixa no rol do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como foram instruídos com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme relatado, o Agravante sustenta que o Agravado não adimpliu o negócio jurídico conforme pactuado.
Nas contrarrazões, por sua vez, o Agravado afirmou que deve apenas o montante de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), que será adimplido no momento da transferência do veículo conforme acordo. Aduziu, ainda, que a mora se deu por culpa do Agravante que não quis receber o valor. Além disso, assegurou que o Agravante se recusa a transferir o automóvel, com a entrega do DUT devidamente assinado.
Com efeito, do estudo do conteúdo do instrumental, entendo que as questões levantadas pelo Recorrente exigem a adequada instrução probatória. Assim, inobstante o Agravante afirmar que foi esbulhado na posse do automóvel, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, inexiste comprovação do alegado, isso porque não há clareza nas afirmações do Agravante, tampouco do que foi asseverado pelo Agravado.
A despeito das partes confirmarem apenas a existência do negócio jurídico, não há provas robustas quanto ao adimplemento da obrigação. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, razão pela qual concluo pela manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhe-se o recurso para o CEJUSC de 2o Grau para tentativa de composição entre as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição